Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702957-29.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, JESSICA OLIVEIRA VILELA, ZENILTON BATISTA FERREIRA EMBARGADO: SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes à decisão de ID 32134555, intime-se SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA e OUTROS (ID 33859594). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014